Tribunal: TJDFT
Processo: 0003943-69.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003943-69.2018.8.07.0019 RECORRENTE: VILMAR DE LIMA OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. NULIDADE. INVESTIGAÇÃO INICIADA EM DECORRÊNCIA DE DENÚNCIA ANÔNIMA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DILIGÊNCIAS POSTERIORES. LEGALIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Não se verifica nulidade das interceptações telefônicas quando atendidos os parâmetros da Lei no 9.296/96, com indicação dos indícios de autoria e participação na infração penal punida com reclusão, e com a demonstração dos elementos de fato e de direito que tornaram imprescindíveis as interceptações para as investigações de difícil apuração. 2. Também não há ilegalidade na interceptação telefônica que decorreu de denúncia anônima, quando foram empreendidas diligências a fim de apurar a plausibilidade da denúncia antes da autorização da medida cautelar. 3. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em elementos firmes, como os relatórios de interceptação telefônica, corroborados pela prova testemunhal, os quais demonstram a estabilidade e a divisão de tarefas da organização criminosa. 4. Comprovado que os réus, no exercício de atividade comercial, ainda que clandestina, adquiriram, receberam e revenderam, mesmo que indiretamente, produtos que sabiam ser produto de crime, mantém-se a condenação pelo crime de receptação qualificada, sendo inviável a absolvição ou desclassificação para a modalidade simples ou culposa. 5. Afasta-se a análise desfavorável das circunstâncias judiciais, quando a fundamentação lançada se mostra inidônea para justificar o aumento da pena-base. 6. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o, §1o, da Lei 12.850/2013, e 386, VII, do Código de Processo Penal, porque, inexistindo provas suficientes para a condenação, além de não estarem demonstrados o dolo e o ânimo associativo para a configuração do crime de organização criminosa, deveria tê-lo absolvido; b) artigo 2o, §4o, inciso IV, da Lei 12.850/2013, e 59 do Código Penal, sem explicitar as razões pelas quais deve ser afastada a valoração negativa da conduta social e excluída a majorante. Embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Feitos esses esclarecimentos, constato que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas afrontas aos artigos 1o, §1o, da Lei 12.850/2013, e 386, VII, do CPP. Isso porque, “Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição do recorrente, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ”. (AgRg no AREsp n. 2.087.854/PR, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022). Melhor sorte não colhem as teses de contrariedade aos artigos 59 do CP, e 2o, § 4o, inciso IV, da Lei 12.850/2013, pois, como não foram declinadas as razões jurídicas que levaram o recorrente a considerar tais normas violadas, está autorizada a aplicação do veto previsto no enunciado 284 do STF (AgInt no AREsp n. 2.032.918/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 19/8/2022). No tocante ao apontado dissenso pretoriano, esclareça-se que o recorrente não colacionou paradigmas para ilustrá-lo, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido (AgInt no AREsp 2008000/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 29/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015